Tribunal: TJDFT
Processo: 0038006-51.2016.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0038006-51.2016.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ADRIANE FREITAS DE OLIVEIRA COTIAS E SILVA, ANA DE SOUSA MACHADO, ANITA TIBURTINO NEVES, ANTONIO CARLOS POMPILIO, ANTONIO CLAUDIO NOGUEIRA FONTENELE, ANTONIO LUIZ LIMA SANTOS, ARGEMIRO FERREIRA DIAS, ARLENE CARVALHO DE OLIVEIRA, BARAO MELLO DA SILVA, CARLOS RESENDE PINTO, CICERA ELIANE DE LIRA AMARAL, CICERO PAULINO SANTANA FILHO, CLENIR GOMES PIMENTEL, DECIO LUCINDA FARAGE, DREYFUS DE ANDRADE SANTANA, EDIGAR FRANCISCO LIMA, EDILSON GOMES, EDMAR BORGES DE DEUS, EDNA FIGUEIREDO DA COSTA, EDNA SILVA BENEDITO, EDUIRSON ALVES DUARTE, EDVALDO FRANCISCO LIMA, ELAINE SOUZA ROSA, ELIANA MATOSINHO SOARES GOMES, ELIAS ONOFRE RIBEIRO, ELISABETH APARECIDA CANEDO COSTA, ENIVALDO ALVES SILVA, ERINALDO DA SILVA LELA, EUDOXIA MARIA MACHADO DA SILVA ANDRADE, FABIO ANTONIO DA SILVA, FATIMA REGINA DE CARVALHO PORTILHO, FERNANDO MENDES DOS SANTOS FILHO, GETULIO JOAO DA SILVA, GOIANY BUENO, HAMILTON RUGGIERI RIBEIRO, HELENA MASCARENHAS LUSTOSA, HENRIQUE LUCIANO LOPES, HERCULES BONIFACIO FERREIRA FILHO, IEDA ALVES BATISTA LEITE, IRANEIDE ALVES BESERRA, IVONE APARECIDA DE MENEZES, JADILSON FONTENELLE PECANHA, JOSE AGMAR DE SOUZA, JOSE CARLOS TRIVELINO, JOSE GERALDO PAIVA, JOSE ITAMAR FEITOSA, JOSE JORGE, JOSE RAIMUNDO DE ALMEIDA SANTOS, JOSEILDA MENDES DE MELLO, JURACI GOMES DA SILVA, JUVENITA DE FATIMA PEREIRA, LAURO FERNANDES, LISEANE EIGENHEER BERTONI, LUCIO PAULO MOURA, LUIZ FELIPE BALBUENA PANERAI, LUZIA ALVES FERREIRA, MANOEL IZIDIO DA SILVA NETO, MANOEL LUIZ CAMILO DE MORAIS ANTUNES, MARCO ANTONIO PINTO DE OLIVEIRA, MARCO AURELIO TEIXEIRA, MARIA AUXILIADORA FERNANDES, MARIA CONSUELO REZENDE NUNES, MARIA DE FATIMA COSTA TAVARES, MARIA DE FATIMA LIMA BRITO, MARIA GANDRA GARCIA, MARIA HERLI BARBOSA, MARIA LUCILENE DAS GRACAS LOPES, MARIA RAQUEL DE ALMEIDA ZEFERINO, MARIA SOCORRO, MARIA TERESINHA CORREIA DE MOURA, MARINA ALVES DE SOUSA MOISES, MAURICIO PALMEIRA DE SOUSA, NADIA FERREIRA PENNA, NILVANA MARIA PEREIRA SANTOS, PAULO ROBERTO NOGUEIRA FONTENELE, RAFAEL RIBEIRO DO AMARAL, RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS E SILVA, RAIMUNDO SILVA DE JESUS, RAQUEL CAVALCANTE, ROBERTO MARTINS DE MELO, SEVERINA DA SILVA ARAUJO, SHIRLEY VIEIRA BUCAR, SILVIA MARIA MARQUES, SOLANGE TAVARES DOS REIS, SONIA SALGADO DA SILVA SERRAO, SUSAN EIRAS DA SILVEIRA, VALMIR BARBOZA LISBOA, WAGNER JOSE DE SANT ANNA, ANTONIA ARAUJO DA SILVA LOUZEIRO, ELIZABETE LIMA MOREIRA, LUIZ AURELINO PERES NETO, MARIA GEOVANY BEZERRA FREITAS, RITA HOSANA ADEODATO, WAGNER ADVOGADOS ASSOCIADOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O(s) credor(es) MANOEL LUIZ CAMILO DE MORAIS ANTUNES formulou(aram) pedido(s) de preferência constitucional alegando a motivação de idade (ID 26008981). Anexou(aram) cópia(s) de documento oficial. É o relato do necessário. Decido. O(s) documento(s) apresentado(s) pelo(a)(s) requerente(s) é(são) incontestável(is) em declarar que ele(a)(s) ostenta(m) idade superior a 60 (sessenta) anos, ficando, assim, protegido(a)(s) pela preferência a que alude o art. 100, § 2o, da CF/88, art. 102, § 2o, ADCT, e art. e art. 74 da Resolução CNJ n. 303, de 18.12.2019. Sobre o tema, é importante registrar que há um teto para o crédito preferencial, qual seja, o quíntuplo do valor fixado em lei para os fins de reconhecimento da obrigação de pequeno valor (§ 2o do art. 102 do ADCT). Frise-se que a Emenda Constitucional n° 94/2016 deu nova redação ao parágrafo 2o do art. 100, da Carta da República, mantendo-se a redação do parágrafo 3o, os quais dispõem o seguinte: § 2o Os débitos de natureza alimentícia cujos titulares, originários ou por sucessão hereditária, tenham 60 (sessenta) anos de idade, ou sejam portadores de doença grave, ou pessoas com deficiência, assim definidos na forma da lei, serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos, até o valor equivalente ao triplo fixado em lei para os fins do disposto no § 3o deste artigo, admitido o fracionamento para essa finalidade, sendo que o restante será pago na ordem cronológica de apresentação do precatório. § 3° O disposto no caput deste artigo relativamente à expedição de precatórios não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em leis como de pequeno valor que as Fazendas referidas devam fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado. Ressalte-se que, recentemente, a Emenda Constitucional n° 99, de 14/12/2017, incluiu o parágrafo 2o ao art. 102 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para alterar os valores que devem ser pagos aos beneficiados com a preferência constitucional, nos seguintes termos: § 2o Na vigência do regime especial previsto no art. 101 deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, as preferências relativas à idade, ao estado de saúde e à deficiência serão atendidas até o valor equivalente ao quíntuplo fixado em lei para os fins do disposto no § 3o do art. 100 da Constituição Federal, admitido o fracionamento para essa finalidade, e o restante será pago em ordem cronológica de apresentação do precatório. (Incluído pela Emenda constitucional no 99, de 2017 – grifo nosso) Assim, é certo que, após a EC n° 94/2016, os idosos, portadores de doenças graves e pessoas com deficiência, uma vez confirmada uma ou as três condições, terão preferência no pagamento, desde que detentores de débitos de natureza alimentícia. Tal preferência, por sua vez, não se refere ao pagamento integral do precatório (falando aqui dos precatórios cujos débitos são superiores aos considerados como de pequeno valor). Refere-se, somente, a uma espécie de adiantamento do montante que é devido, limitando-se esse adimplemento à importância equivalente a cinco vezes o valor considerado para a obrigação de pequeno valor, como acima já dito, ficando o crédito remanescente, se houver, na ordem cronológica de apresentação. Destaque-se, ainda, que o deferimento dessa parte do pedido não implica pagamento imediato, nem expedição de RPV dessa parte do crédito. Significa, apenas, a inclusão do crédito (cinco vezes o valor da RPV) em lista preferencial, organizada pela COORPRE, com preferência sobre as demais listas. Desse modo, no momento oportuno, o crédito exequendo deve ser atualizado e, no limite acima mencionado, adimplido ao requerente. Caso nada mais reste ao credor, deverá ser excluído, definitivamente, do respectivo precatório. Diante do exposto, em virtude de “idade”, nos termos acima fundamentados, DEFIRO O PEDIDO DE PREFERÊNCIA AO(S) CREDOR(ES) MANOEL LUIZ CAMILO DE MORAIS ANTUNES, para que passe(m) a figurar na LISTA DE PREFERÊNCIAS no montante máximo de cinco vezes o valor fixado para as requisições de pequeno Valor (RPV) vigente à época do pagamento. Dê-se vista do presente precatório ao Distrito Federal para, no prazo de 20 (vinte) dias, já considerado o cômputo do prazo em dobro, sob pena de preclusão, tomar ciência de todo andamento processual, postular o que considerar conveniente e apresentar a planilha de cálculos referente ao(s) “adiantamento(s)” preferencial deferido ao (à)(s) referido(a)(s) credor(a)(es). Vindo os cálculos, estes deverão ser imediatamente submetidos à conferência dos contadores que atuam nesta Coordenadoria, bem como para os procedimentos de homologação dos cálculos e designação da data do pagamento, a fim de viabilizar a intimação do(a)(s) credor(a)(es) para recebimento do montante devido ou apresentação de eventual impugnação. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de maio de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto PAC